Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713496-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G3 Comunicação Total Marketing, Promoções e Publicidade EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707779-24.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de parcelamento das custas processuais formulados pela ora Agravante, com os seguintes fundamentos: “Vistos, etc. Id. 120689565 - A parte autora formula pedido de parcelamento das custas de ingresso, sob a alegação de crise econômico-financeira. INDEFIRO o pedido, eis que a parte autora não comprovou a situação de crise, apenas informou a existência de várias ações em seu desfavor. Ademais, sequer juntou a guia de recolhimento das custas, a qual, neste TJDFT, tem por característica a modicidade. Aguarde-se o decurso do prazo da decisão de Id. 120662691, após, sem cumprimento, façam os autos conclusos para julgamento. P.I. Cumpra-se.” Sustenta, em síntese, que a pessoa jurídica agravante enfrenta grave crise financeira decorrente do fato de figurar como ré em várias ações trabalhistas e de execução de título extrajudicial. Afirma que tem sofridos diversos bloqueios judiciais, que a impedem de pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes às custas processuais. Aduz ter juntado aos autos documentos que comprovam que está sofrendo execuções de alto valor. Ainda alega que, nos termos da Súmula n. 481 do STJ, é possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada a alegada situação de hipossuficiência financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede que seja concedida gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais ou, ainda, que seja autorizado o parcelamento das custas processuais. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo dá efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, não há razão para conceder gratuidade de justiça à ora Agravante, pois não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valor, constitui ameaça às atividades da empresa. Com efeito, conforme bem pontuou o MM. Juiz na r. decisão agravada, o fato de figurar no polo passivo de processos judiciais não basta para demonstrar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. A comprovação da alegada hipossuficiência econômica, requisito indispensável para a concessão do benefício pretendido, poderia ser feita por meio de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, extratos bancários ou quaisquer outros documentos que demonstrassem a impossibilidade de a empresa pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), cobrada a título de custas processuais, o que não ocorreu no caso dos autos de origem. Ao pedir a concessão de gratuidade de justiça, a Agravante limitou-se a aduzir que figura como ré em diversas ações trabalhistas e em execuções de título executivo extrajudicial, o que não conduz, obrigatoriamente, à conclusão de que o pagamento das despesas processuais constitui ameaça à continuidade da atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica ou inviabilizar o seu acesso ao Poder Judiciário. Por não ter a Agravante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, também não prosperam os pedidos subsidiários de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, nem, tampouco, para que seja autorizado o parcelamento das custas processuais, consoante previsão do artigo 98, § 6o, do CPC. Ante o exposto, por serem insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não foi aperfeiçoada a relação processual na origem com a citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora